Tribunal: CARF
Processo: 10073.720476/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
CSRF-T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10073.720476/2013-93 Recurso no
Recurso no
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9202-008.551 – CSRF / 2a Turma Sessão de
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS.
A ausência de similitude fático-jurídica e de interpretação divergente entre os
julgados impede o conhecimento do recurso especial.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. LIMITES.
Incabível a ampliação do escopo do Recurso Especial fixado pelo próprio
Recorrente, para que a Câmara Superior de Recursos Fiscais examine matéria
cuja divergência jurisprudencial não foi suscitada no apelo, além de envolver a
valoração de provas.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. POSSIBILIDADE.
O sujeito passivo, intimado em eventual processo fiscalizatório, deve
demonstrar a existência das áreas não passíveis de tributação, inclusive a área
de preservação permanente, sob pena de glosa e lançamento suplementar do
ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à matéria “ônus da prova da Área de
Preservação Permanente (APP)”, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que
conheceu integralmente do recurso. No mérito, na parte conhecida, por unanimidade de votos,
acordam em negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por maioria de votos, em não conhecer da
matéria “critério de comprovação da Área de Preservação Permanente (APP)”, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator) e Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente
convocada), que conheceram da matéria. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Maria Helena Cotta Cardozo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720476/2013-93
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.551 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720476/2013-93

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora Designada
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão de
Recurso Voluntário no 2401-004.410 (efls.890/901) e Acórdão de Embargos no 2401-004.685
(efls. 939/943) e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, para
que sejam rediscutidas as seguintes matérias: a) ônus de provar a APP; e b) imunidade tributária.
Seguem as ementas das decisões, nos pontos que interessam:
Acórdão de Recurso Voluntário
APP. ISENÇÃO. ADA. OBRIGATORIEDADE.
A isenção do ITR só pode ser concedida mediante a apresentação de ADA tempestivo
ou de diploma legal que declare a área como de preservação permanente emitida pelo
IBAMA ou por órgão ambiental estadual.
CAPITULAÇÃO LEGAL DO FATO.
Estando devidamente configurado o fato que causou o lançamento tributário, não há que
se falar em cerceamento do direito de defesa. Caso dos autos.
RESERVATÓRIO DE USINAS HIDROELÉTRICAS. ÁREA ALAGADA.NÃO
INCIDÊNCIA.
O ITR não incide sobre áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de
usinas hidroelétricas. (Súmula CARF no 45)
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário, e, no mérito, dar parcial provimento para: i) por unanimidade, para
restabelecer o valor da terra nua, conforme declarado pelo recorrente e ii) por maioria
de votos, para reconhecer a isenção de ITR sobre 2.269 hectares a título de áreas
alagadas, conforme o laudo. Vencidos na votação os conselheiros Maria Cleci Coti
Martins, Arlindo da Costa e Silva e Miriam Denise Xavier Lazarini. O Conselheiro
Rayd Santana Ferreira também dava provimento à área de preservação permanente.
Responsável pela elaboração do voto vencedor o Conselheiro Cleberson Alex Friess.
Acórdão de Embargos de Declaração
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ÁREA ALAGADA.
Acolhem-se os embargos declaratórios, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para
corrigir o erro material existente no julgado, com retificação da metragem de áreas
alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas.
A decisão foi assim registrada:
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.551 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720476/2013-93

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade,, em acolher os embargos
declaratórios, com efeitos infringentes, para retificar o dispositivo analítico do acórdão
embargado, corrigindo o valor da área alagada para 2.742,0 hectares.
Neste tocante, em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente afirma que:
Primeira matéria
- conforme paradigmas 03-04.710 e 302-38.976, para fins de isenção do ITR em relação
à Área de Preservação Permanente (APP), basta a simples declaração do contribuinte,
que responderá pelo imposto e consectários legais em caso de declaração falsa, sendo da
autoridade fiscal o ônus de comprovar que a área declarada como isenta não ostenta essa
condição e, por isso, está sujeita à tributação;
- ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, a recorrente não se furtou a
apresentar provas, tendo se desincumbido do seu ônus probatório, apresentando prova
documental por si só suficiente para o reconhecimento da improcedência do
lançamento;
- o acórdão recorrido desconsiderou o Laudo Técnico acompanhado da ART, que atesta
que parte significativa do imóvel tributado está em Unidades de Conservação;
Segunda matéria
- conforme paradigma 2202-002.086, os bens são de propriedade da União, nos termos
do art. 20, VIII, da Constituição Federal/88, e o concessionário, por ter apenas a posse
precária do terreno, não é contribuinte do ITR.
Foi dado seguimento ao recurso em relação a ambas as matérias e a todos os
paradigmas indicados.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas foi demonstrada a existência
de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento) apenas em
relação à primeira matéria.
No tocante à segunda divergência, entendo que os casos analisados pelos acórdãos
recorrido e paradigma têm diferenças substanciais e que nem mesmo se pode cogitar de
divergência na aplicação da legislação tributária. Explico:
O fato jurídico controvertido do acórdão paradigma era a não incidência do ITR
sobre as áreas alagadas, as quais, nos termos da Súmula CARF 45, não sofrem a incidência do
imposto. Isso fica muito claro logo no início do voto condutor do acórdão ("o deslinde do feito
passa pela análise da incidência do ITR sobre as áreas alagadas"), que, na minha ótica, delimita
a controvérsia travada nos autos. O relatório do acórdão paradigma ainda deixa claro que, na
impugnação e no recurso, o sujeito passivo lá autuado discutia a não incidência fiscal sobre as
áreas alagadas, que integravam a Usina Hidrelétrica de Jaguara. Não é por outra razão que o voto
condutor do acórdão paradigma se encerra com a seguinte afirmação - com destaques:
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.551 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720476/2013-93

Enfim, a recorrente não é proprietária, detentora da posse (com animus domini) ou do
domímio útil do imóvel submerso.
Do relatório do acórdão 2202-002.086, ainda podem ser extraídos os seguintes
trechos, que evidenciam a delimitação da matéria lá discutida, exclusivamente atinente a áreas
submersas:
4 Acórdão de Impugnação
a) a propriedade é referente à Usina Hidrelétrica de Jaguara, na divisa entre os Estados
de São Paulo e Minas Gerais. Tal área é de propriedade da União, e é utilizada pela
recorrente em regime de concessão para a prestação de serviço público, a saber: geração
de energia elétrica;
[...]
b) [...]Ou seja, todas as áreas alagadas da propriedade são de propriedade da União;
[...]
f) não é crível que a terra submersa por represa para a geração de energia elétrica [...];
[...]
j) existem decisões favoráveis do antigo Conselho de Contribuintes que determinaram a
não incidência do ITR sobre as terras submersas com fins de geração e distribuição de
energia elétrica (usinas hidrelétricas), bem como as áreas de seu entorno. Tal
entendimento foi inclusive consolidado na Súmula no 45 do CARF: O Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas alagadas para fins de constituição
de reservatório de usinas hidroelétricas.
5 Recurso Voluntário
[...]
e) não é necessário ADA para que sejam excluídas as áreas alagadas da base de cálculo
do ITR.
Neste caso concreto, todavia, a Turma de Origem já proveu o recurso no ponto
atinente às áreas submersas, por força de aplicação do mesmo enunciado sumular referido no
julgado paradigma (e aí sequer se pode falar em interpretação divergente); e a recorrente parece
pretender estender a imunidade tributária para áreas não submersas e que não integrariam o
reservatório da Usina Hidrelétrica, situação esta distinta daquela prevista no julgado tido como
paradigmático. Isto é, enquanto que no julgamento paradigma estava em discussão a não
incidência do ITR sobre as áreas submersas, no presente julgamento a recorrente busca afastar a
incidência do imposto sobre outras áreas, que sequer estão alagadas e tampouco são marginais ou
são referentes a rios com potenciais energéticos. E, veja-se, segundo se depreende da decisão
objurgada, a menor parte do imóvel é alagada, mais precisamente 2.742 ha, de um total de
24.821,9 ha.
Ao fazer o exame prévio de admissibilidade, a Presidência da 4a Câmara desta 2a
Seção concluiu o seguinte:
[...] o julgado paradigma atesta que no caso de imóvel afetado ao uso especial de serviço
público da União, a interpretação é de que tal bem é de propriedade da União, nos
termos do art. 20, VIII, da CF/88, e o concessionário, por ter apenas a posse precária do
terreno, não é contribuinte do ITR.
No entanto, e como já dito, a precariedade da posse em favor do contribuinte e a
existência de domínio útil em favor da União era restrita à área submersa, como demonstram o
relatório e o voto condutor do acórdão paradigma, situação totalmente diferente do fato jurídico
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.551 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720476/2013-93

controvertido neste processo, no qual a recorrente busca estender a não tributação para áreas não
submersas e que integram a maior parte do imóvel em questão.
Logo, voto por não conhecer do recurso em relação à segunda divergência.
2
Ônus de Comprovar a Área de Preservação Permanente (APP)
Neste particular, discute-se nos autos se o ônus de comprovar a existência da APP
é ou não do contribuinte, mormente porque, segundo os paradigmas acostados pelo sujeito
passivo, bastaria a sua declaração na DITR, ao passo que, em caso de inveracidade, a autoridade
fiscal deveria comprovar a inexistência da área não tributável.
Entretanto, nos termos da legislação processual (art. 333, inc. I, do CPC revogado
e art. 373, inc. I, do CPC vigente), o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo
do seu direito. Em se tratando de não incidência, por isenção ou não incidência pura e simples, o
titular do direito deve comprová-la, sobretudo se intimado para tanto em processo regular de
fiscalização.
E como o ITR é um imposto sujeito a lançamento por homologação (art. 10 da Lei
9393/96), o sujeito passivo, em eventual procedimento fiscalizatório, obviamente deve
demonstrar a existência das áreas não passíveis de tributação. Quer dizer, ao calcular o montante
do tributo devido, determinando as áreas tributáveis e não tributáveis, o VTN etc, o contribuinte
deve estar amparado em um mínimo de substrato jurídico e probatório, para eventual
comprovação junto ao Fisco.
É inviável, nesse contexto, impor à Fazenda Pública o ônus de comprovar a
inveracidade da declaração, em face daquele titular que, por ter o domínio útil ou a posse do
imóvel, tem, igualmente, o domínio das provas. Isto é, se, por um lado, é dispensada a prévia
comprovação da APP por ocasião da entrega da DITR, por outro lado tal dispensa não ocorre no
processo fiscalizatório. Noutro giro, e conforme acórdão 2201.003.858, "cabe ao Fisco, ao
revisar as declarações prestadas pelo sujeito passivo, verificar os dados delas constantes.
Havendo necessidade, o contribuinte deve ser intimado a comprovar as informações prestados,
e em não o fazendo, cabe ao Fisco glosar os dados não comprovados". E conforme a doutrina da
Professora Maria Rita Ferragut1:
Aquele que alega o fato tem direito de produzir provas diretas ou indiretas que
sustentem sua alegação. Tem, também, o dever de produzi-las, a menos que aceite
sujeitar-se às consequências jurídicas advindas de sua inércia.
[...]
Assim, se o Fisco não puder fiscalizar adequadamente, por culpa do contribuinte que se
recusa a colaborar, deverá comprovar a existência da não cooperação e dos indícios
pertinentes à constituição do fato jurídico tributário; ao passo que o sujeito passivo deve
provar, alternativa ou conjuntamente, a inocorrência dos indícios, do fato indiciado, a
existência de diversos indícios em sentido contrário ou, ainda, questionar a
razoabilidade da relação jurídica de implicação.
Como fui vencido no tocante ao conhecimento da matéria “critério de
comprovação da Área de Preservação Permanente (APP)”, deixarei de me pronunciar sobre esse
ponto, o que implica negar provimento ao recurso do contribuinte.

1 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no direito tributário. São Paulo: Dialética, 2001, p. 72/73.
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.551 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720476/2013-93

3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial do sujeito
passivo, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Redatora Designada
Discordo do voto do Ilustre Conselheiro Relator, no que tange à ampliação do
escopo do Recurso Especial interposto pela Contribuinte, apreciando matéria que, além de não
haver sido suscitada no apelo, envolveria a valoração de provas. Trata-se do posicionamento do
Relator, no sentido de que, após o Colegiado decidir que o ônus da prova da existência das áreas
ambientais era da Contribuinte, passar automaticamente a apreciar a matéria “critério de
comprovação da Área de Preservação Permanente (APP)”, que não fora suscitada no Recurso
Especial.
A leitura do Recurso Especial interposto pela Contribuinte permite concluir, sem
sombra de dúvida, que foram suscitadas apenas duas matérias. Confira-se o que consta do apelo
(fls. 959 a 971):
PRIMEIRA DIVERGÊNCIA: ÔNUS DA PROVA. ART. 10, §7o, DA LEI 9.393/96
14. O acórdão recorrido, ao entender que o ônus da prova é do contribuinte e não do
Fisco e que, em caso de isenção não concedida em caráter geral, cabe ao interessado
fazer a prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos,
divergiu da interpretação dada ao disposto no § 7o do art . 10, da Lei 9.393/96, pela
CSRF (Acórdão CSRF/03-04.710) e pela 2a Turma da 3a Câmara do então Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda (Acórdão 302-38.976).
(...)
SEGUNDA DIVERGÊNCIA: ILEGITIMIDADE PASSIVA. BEM PÚBLICO DA
UNIÃO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 20, VIII, CF/88. ART. 14, II E V DA
LEI 9.427/96. ART. 150, VI, ‘A’, CF/88
26. O acórdão recorrido, ao entender pela legitimidade da recorrente e pela tributação
do imóvel ainda que reconheça a sua afetação, divergiu da interpretação dada ao
disposto nos arts . 20, VI II e 150, VI , ‘a’ , ambos da CF/88 e no art. 14, I I e V, da Lei
9.427/96, pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF (Acórdão 2202-
002.086).
Conforme o Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da Contribuinte
(fls. 1.002 a 1.007), às duas matérias acima foi dado seguimento à Instância Especial, de sorte
que à CSRF cabia decidir sobre:
a) Ônus da Prova; e
b) Legitimidade Passiva e Imunidade Recíproca;
Iniciado o julgamento na CSRF, o Relator votou por não conhecer da matéria do
item “b”, acompanhado por maioria de votos, inclusive por esta Conselheira.
Conhecida a matéria “a”, no mérito o Colegiado, por unanimidade de votos,
entendeu que o ônus da prova era efetivamente da Contribuinte e, tendo em vista que no acórdão
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.551 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720476/2013-93

recorrido considerou-se que a Contribuinte não comprovara suas alegações, negou-se provimento
ao seu Recurso Especial.
Nesse ponto, o Relator entendeu que, superada a questão relativa ao ônus
probatório, caberia ao Colegiado automaticamente pronunciar-se sobre a comprovação ou não da
Área de Preservação Permanente (APP) por parte da Contribuinte, ou seja, que o Colegiado teria
de se debruçar sobre critérios de comprovação da citada área ambiental, o que constitui matéria
autônoma, cuja apreciação pela Instância Especial, como qualquer outra matéria autônoma,
depende de demonstração de divergência jurisprudencial, nos termos do art. 67, §§ 6o e 8o,
Anexo II, do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
[...]
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destarte, o ônus de suscitar e comprovar eventual divergência jurisprudencial é do
Recorrente, inclusive demonstrando analiticamente os pontos nos paradigmas que divirjam de
pontos específicos no acórdão recorrido. Nesse passo, compulsando-se o inteiro teor do Recurso
Especial da Contribuinte, constata-se que não foi suscitada uma terceira divergência
jurisprudencial, que tratasse especificamente do critérios de comprovação da APP, portanto não
há como admitir-se que a Instância Especial venha a manifestar-se sobre o tema.
Registre-se, por oportuno, que tal procedimento – julgamento de matéria genérica
em desfavor do Recorrente, permitindo automaticamente adentrar-se ao julgamento de matéria
específica, não suscitada no apelo e sobre a qual não foi demonstrado dissídio jurisprudencial –
faria cair por terra toda a sistemática de julgamento na Instância Especial, vez que em outros
casos, tratando apenas da matéria específica, só tem seguimento à CSRF, obviamente, o Recurso
Especial em que a divergência foi suscitada e demonstrada pelo Recorrente, mediante o
cumprimento de todos os pressupostos recursais.
Quanto à alusão do Relator ao Código de Processo Civil (CPC), sua aplicação ao
Processo Administrativo Fiscal (PAF) tem caráter apenas subsidiário, ou seja, quando não há
dispositivo específico para a questão de que se trata. Nesse passo, o Decreto no 70.235, de 1972,
é claro ao dispor que o julgamento de recursos no CARF dar-se-á conforme o seu Regimento
Interno:
Art. 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á
conforme dispuser o regimento interno.
E o RICARF, em seu Anexo II, não deixa dúvida no sentido de que nas decisões
do CARF os diversos temas recursais são considerados “matérias” e não “capítulos”. Ademais,
tratando-se de matérias autônomas, o respectivo exame de admissibilidade à Instância Especial
deve ser individualizado:
Art. 68. O recurso especial, da Fazenda Nacional ou do contribuinte, deverá ser
formalizado em petição dirigida ao presidente da câmara à qual esteja vinculada a turma
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.551 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.720476/2013-93

que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias contado da data
da ciência da decisão.
§ 1o Interposto o recurso especial, compete ao presidente da câmara recorrida, em
despacho fundamentado, admiti-lo ou, caso não satisfeitos os pressupostos de sua
admissibilidade, negar-lhe seguimento.
§ 2o Se a decisão contiver matérias autônomas, a admissão do recurso especial
poderá ser parcial.
Destarte, o apelo não pode ser conhecido, relativamente à matéria “critério de
comprovação da Área de Preservação Permanente (APP)”, por não integrar o escopo do Recurso
Especial.
Diante do exposto, não conheço da matéria “critério de comprovação da Área de
Preservação Permanente (APP)”, suscitada pelo Relator.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital